Tribunal: TJBA
Processo: 8009958-12.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009958-12.2020.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES:
IVONE SANTOS FUCCI E OUTROS, SUCESSORES DE REMUALDO CARMELO FUCCI

Advogado(s): DURVAL FERNANDES DE ANDRADE, THAIS FUCCI DA ROCHA, GUILHERME MACHADO VELLAME

EMBARGADA:
UNIMED SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Advogado(s):
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E À SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por IVONE SANTOS FUCCI E OUTROS, sucessores de REMUALDO CARMELO FUCCI, em face de acórdão que, nos Apelos simultâneos interpostos, na Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenizatória, movida contra a UNIMED SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, negou provimento ao recurso da Demandada e deu parcial provimento ao dos sucessores do Demandante. Os Embargantes apontam contradição no julgado, referente à divergência entre o valor da indenização fixado no voto (R$ 15.000,00) e o valor consignado na ementa (R$ 20.000,00), além de omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios e afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se há contradição entre o voto e a ementa no tocante ao valor da indenização por dano moral; e determinar se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau recursal e à definição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição resta configurada quando há incongruência lógica entre os elementos da decisão judicial, como no presente caso, em que o voto fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais), enquanto a ementa consignou erroneamente o valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), impondo-se a correção.

4. Configura-se omissão no acórdão quando não há enfrentamento expresso sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e sobre o afastamento da sucumbência recíproca, tendo em vista o acolhimento integral dos pedidos dos sucessores do Demandante.

5. O reconhecimento da sucumbência exclusiva da Demandada é medida que se impõe, em razão do acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, considerando o trabalho adicional realizado pela parte vencedora, fixando-se o percentual em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos acolhidos.

—————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 535, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
n° 8009958-12.2020.8.05.0274

, em que figuram como Embargantes
IVONE SANTOS FUCCI E OUTROS, SUCESSORES DE REMUALDO CARMELO FUCCI
e Embargada
UNIMED SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.